Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707036-87.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SADAKO MATSUSE APELADO: AIRES AGROPECUARIA LTDA - ME, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SADAKO MATSUSE DESPACHO Tendo vista a causa de pedir e os pedidos iniciais formulados pela parte autora e dirigidos em desfavor da 2a requerida (MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S/A), bem como considerando a condenação que fora imposta a essa parte demandada, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a requerente para, caso queira, manifestar-se sobre eventual julgamento extra petita. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora